Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL REALIZADO DE ACORDO COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
1 Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. A Defesa postula absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, exclusão da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.
2 Inviável acolher o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3 No presente caso, não houve ofensa ao decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 598.886-SC, haja vista que o reconhecimento do réu por fotografia na Delegacia de Polícia foi realizado de acordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal e que houve reconhecimento judicial do réu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença do Juiz, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Além disso, o reconhecimento do réu foi corroborado pela prova oral colhida tanto na Delegacia quanto em juízo.
4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2o, do art. 157 do Código Penal para a primeira fase quando a reprimenda não for exasperada pelo mesmo motivo na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena.
5 Apelação conhecida e desprovida.